Tribunal: TJMT
Processo: 1068635-59.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1068635-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), MARIZE BUENO DE SOUZA SOARES - CPF: 177.257.391-49 (RECORRIDO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), ANDRE YONEZAWA FERNANDES DE SOUZA - CPF: 050.823.621-51 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1068635-59.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1068635-59.2025.8.11.0001

Embargantes:
Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Embargada:
Marize Bueno de Souza Soares.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR MOLÉSTIA GRAVE. ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO ANTERIOR. EMENTA DIVERGENTE DO OBJETO DA DEMANDA. CORREÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE QUANTO AO MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou anteriores aclaratórios em ação que reconheceu o direito da autora à isenção de imposto de renda por moléstia grave e à restituição dos valores indevidamente descontados. Os embargantes apontam erro material consistente na utilização de ementa referente a processo diverso, além de alegarem omissão quanto ao termo inicial da incidência da Taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém erro material decorrente da utilização de ementa estranha ao objeto da demanda; e (ii) estabelecer se persiste omissão quanto à aplicação da Taxa SELIC na restituição de indébito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A divergência entre o relatório do acórdão e a ementa adotada evidencia erro material, pois a ementa fazia referência a matéria previdenciária estranha à controvérsia efetivamente julgada.

4.

A correção da ementa constitui mera adequação formal do julgado, sem alteração do resultado anteriormente alcançado.

5.

O acórdão embargado apreciou expressamente a incidência da Taxa SELIC como índice único de atualização dos débitos da Fazenda Pública, inexistindo omissão sobre a matéria.

6.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir entendimento já adotado pelo órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

A utilização de ementa referente a processo diverso configura erro material passível de correção por meio de embargos de declaração.

2.

A correção de erro material não implica modificação do resultado do julgamento quando preservados os fundamentos e o dispositivo do acórdão.

3.

Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente a incidência da Taxa SELIC e adota entendimento contrário à pretensão da parte.

4.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022, inciso III, e 1.026, § 2º; Código Tributário Nacional, artigo 167, parágrafo único; Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 188; STJ, Tema 88.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1068635-59.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1068635-59.2025.8.11.0001

Embargantes:
Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Embargada:
Marize Bueno de Souza Soares.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
do Estado de Mato Grosso e de Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Ação:
Cobrança.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id. 346235358):
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar o direito da parte autora à isenção do imposto de renda para o cargo de professora desde a início da aposentadoria e CONDENAR os requeridos a restituírem os valores descontados a título de Imposto de Renda no período de 15/04/2025 até a data da efetiva implementação administrativa para o cargo de professora, bem como a restituir os valores descontados a título de imposto de renda no período de 01/2022 até a data da efetiva implementação administrativa para o cargo de analista administrativo.

Acórdão (Id. 355776863):
por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pelos ora embargantes.

Primeiros Embargos de Declaração (Id. 356665865):
os embargantes alegam omissão no acórdão quanto ao termo inicial dos juros de mora, sustentando que, por se tratar de repetição de indébito tributário, os juros moratórios somente podem incidir a partir do trânsito em julgado, nos termos do artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e da Súmula 188 do STJ. Argumentam que a Taxa SELIC possui natureza híbrida (correção monetária e juros) e que sua aplicação antes do trânsito em julgado implicaria incidência indevida de juros em período vedado pela legislação. Defendem que, até o trânsito em julgado, deve incidir apenas o IPCA-E como correção monetária.

Acórdão
(Id. 366746359): por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração.

Novos Aclaratórios
(Id. 367055853): os embargantes apontam três ordens de vícios no acórdão que julgou os primeiros aclaratórios: (i) contradição entre o relatório — que descreve corretamente a controvérsia sobre isenção de IRPF — e a ementa, fundamentação e tese de julgamento — que versam sobre contribuição previdenciária e teto do RGPS, matéria estranha à lide; (ii) obscuridade decorrente dessa contradição; e (iii) omissão remanescente quanto ao artigo 167, parágrafo único, do CTN, à Súmula 188 e ao Tema 88, ambos do STJ, relativos ao termo inicial dos juros de mora na repetição de indébito tributário.

Contrarrazões
(Id. 368713895): a embargada requer o conhecimento dos embargos de declaração, tão somente para fins de saneamento do equívoco material apontado pelo embargante, sem qualquer modificação do mérito da controvérsia, mantendo-se o entendimento do acórdão acerca dos consectários legais aplicáveis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1068635-59.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1068635-59.2025.8.11.0001

Embargantes:
Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Embargada:
Marize Bueno de Souza Soares.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de segundos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e por Mato Grosso Previdência – MTPREV contra o acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal que rejeitou os primeiros embargos de declaração, mantendo o acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelos ora embargantes.

Na presente demanda, a autora, servidora pública aposentada, pleiteia o reconhecimento do direito à isenção de imposto de renda em razão de moléstia grave e a restituição dos valores indevidamente descontados.

Nos presentes embargos, os embargantes apontam três ordens de vícios no acórdão que julgou os primeiros aclaratórios: (i) contradição entre o relatório — que descreve corretamente a controvérsia sobre isenção de IRPF — e a ementa, fundamentação e tese de julgamento — que versam sobre contribuição previdenciária e teto do RGPS, matéria estranha à lide; (ii) obscuridade decorrente dessa contradição; e (iii) omissão remanescente quanto ao artigo 167, parágrafo único, do CTN, à Súmula 188 e ao Tema 88, ambos do STJ, relativos ao termo inicial dos juros de mora na repetição de indébito tributário.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte embargada, requerendo o conhecimento dos embargos de declaração, tão somente para fins de saneamento do equívoco material apontado pelo embargante, sem qualquer modificação do mérito da controvérsia, mantendo-se o entendimento do acórdão acerca dos consectários legais aplicáveis.

Sem maiores delongas, os embargos merecem acolhimento parcial, apenas para corrigir o erro material consistente na ementa equivocada aposta ao acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração.

Isso porque, assiste razão aos embargantes em um ponto específico e objetivo: o acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração recebeu, por equívoco material, ementa referente a processo diverso, que tratava de contribuição previdenciária de servidor inativo e base de cálculo limitada ao teto do RGPS — matéria completamente estranha à presente lide, que versa sobre isenção de imposto de renda por moléstia grave.

O erro é evidente e demonstrável pela simples leitura do relatório daquele acórdão, que descreve corretamente a controvérsia real dos autos, em contraste com a ementa, a tese de julgamento e os dispositivos citados, que se referem a outro processo.

Trata-se de erro material, corrigível a qualquer tempo, nos termos do artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil. A correção não implica alteração do resultado do julgamento, mas apenas adequação formal da ementa ao que efetivamente foi decidido.

Assim, a ementa do acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração deve ser retificada para refletir, com precisão, o objeto real do julgamento: embargos de declaração em recurso inominado versando sobre isenção de imposto de renda por moléstia grave e aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização, nos termos da EC n.º 113/2021.

Superado o erro material da ementa, não há contradição ou obscuridade remanescente no julgado.

O relatório do acórdão embargado descreveu corretamente os fatos e a controvérsia. O voto, por sua vez, enfrentou de forma clara e fundamentada a questão dos consectários legais, concluindo pela aplicação da Taxa SELIC como índice único para os débitos posteriores à EC n.º 113/2021. A divergência entre o relatório e a ementa decorreu exclusivamente do erro material já reconhecido, que ora se corrige.

Com a retificação da ementa, desaparece qualquer dúvida objetiva sobre o que foi decidido. O julgado é claro: manteve-se a sentença que reconheceu o direito à isenção de IRPF e determinou a restituição dos valores com aplicação da Taxa SELIC desde cada desconto indevido, por força da EC n.º 113/2021.

Quanto ao artigo 167 do CTN, Súmula 188 e Tema 88 do STJ, não há omissão a ser sanada.

O acórdão que julgou o recurso inominado tratou expressamente da questão dos consectários legais e adotou posição fundamentada sobre a aplicação da Taxa SELIC. Os primeiros embargos de declaração também foram expressamente rejeitados com análise específica do argumento relativo ao termo inicial dos juros de mora.

O que os embargantes pretendem, na verdade, é que esta Turma Recursal adote entendimento diverso do que foi decidido — aplicando o IPCA-E até o trânsito em julgado e a SELIC apenas após esse marco. Isso não é omissão; é inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o uso dos embargos de declaração.

De todo modo, para afastar qualquer dúvida, registra-se que a tese dos embargantes não prospera.

A Emenda Constitucional n.º 113/2021 estabeleceu, no artigo 3º do ADCT, a aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros para os débitos da Fazenda Pública. Trata-se de norma constitucional superveniente, que se aplica integralmente aos débitos constituídos após sua vigência — 8 de dezembro de 2021.

No caso dos autos, todos os períodos objeto da condenação são posteriores a essa data: janeiro de 2022 a janeiro de 2024 (cargo de analista administrativo) e abril de 2025 em diante (cargo de professora). Não há, portanto, qualquer período anterior à EC n.º 113/2021 que demandasse regime diferenciado.

A Taxa SELIC, como índice único, substitui cumulativamente a correção monetária e os juros de mora, sem necessidade de fracionamento. Não cabe ao julgador decompor o índice para aplicar parte dele antes do trânsito em julgado e outra parte depois, pois isso contrariaria a própria lógica da norma constitucional, que optou pela simplicidade de um índice único.

Assim, a aplicação da Taxa SELIC desde cada desconto indevido está em plena conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Por essas razões,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, apenas para corrigir o erro material consistente na ementa equivocada aposta ao acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração, que passa a ter a seguinte redação:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR MOLÉSTIA GRAVE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença reconhecendo o direito da autora à isenção de imposto de renda por moléstia grave e à restituição dos valores indevidamente descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão foi omisso quanto ao termo inicial da incidência da Taxa SELIC na restituição de valores descontados indevidamente a título de imposto de renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apreciou expressamente a questão dos consectários legais e adotou a Taxa SELIC como índice único de atualização dos débitos da Fazenda Pública, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

A sistemática constitucional vigente não autoriza a fragmentação da Taxa SELIC para aplicação isolada de correção monetária e juros de mora em momentos distintos.

A pretensão dos embargantes busca rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com os limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A Taxa SELIC constitui índice único de atualização dos débitos da Fazenda Pública após a vigência da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Não há omissão quando a decisão aprecia expressamente a forma de incidência dos consectários legais, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, § 2º; Código Tributário Nacional, artigo 167, parágrafo único; Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 188.

Mantêm-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026